Tribunal: TJSP
Processo: 0005801-45.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo em execução. Decisão homologatória de cálculo de progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento da fração de 3/5 da pena. Insurgência defensiva. Não acolhimento. Artigo 112, inc. VII, da LEP que não faz referência à reincidência específica para incidência do lapso de 60% da reprimenda para a progressão de regime. Impossibilidade de aplicação do lapso de 40% previsto no inc. V,

Ementa:
Agravo em execução. Decisão homologatória de cálculo de progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento da fração de 3/5 da pena. Insurgência defensiva. Não acolhimento. Artigo 112, inc. VII, da LEP que não faz referência à reincidência específica para incidência do lapso de 60% da reprimenda para a progressão de regime. Impossibilidade de aplicação do lapso de 40% previsto no inc. V, do art. 112, da LEP, porque destinado com exclusividade aos sentenciados primários. Precedentes deste E. TJSP. Decisão hostilizada mantida. Agravo não provido.